Tribunal: STF
Processo: ARE 1252439
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA EM FACE DE AÇÃO COLETIVA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – PRELIMINAR AFASTADA – INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DEMANDA REPETITIVA – INCOMPETÊNCIA DESTE ÓRGÃO COLEGIADO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – PRAZO PRESCRICIONAL NÃO ESCOADO – CONTRARIEDADE À COISA JULGADA NÃO VERIFICADA – IMUTABILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO – EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA – CORREÇÃO MONETÁRIA – SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. A preliminar de nulidade da decisão por ausência de fundamentação deve ser afastada, pois não é necessário que o julgador trate exaustivamente das matérias levadas aos autos pelas partes, bastando que ele justifique as razões que formam seu convencimento. Portanto, a fundamentação concisa não se confunde com a ausência de fundamentos, não se podendo falar em violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, tampouco em enquadramento em qualquer das figuras do § 1º do art. 489 do CPC. 



    2. Não se vislumbra hipótese de instauração de incidente de demanda repetitiva, pois este órgão colegiado é incompetente para admitir a pretendida instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas, uma vez que o referido pedido deve ser dirigido ao Presidente deste Tribunal, nos termos do que dispõe o caput do artigo 977 do Novo Código de Processo Civil. Ademais, não se verifica hipótese de enquadramento no artigo 572 do RITJMS. 



    3. Nas relações jurídicas que versam pretensão de direito em face da Fazenda Pública, o artigo 1º do Decreto 20.910/32 instituiu o prazo prescricional de cinco anos, que se inicia a partir da data do ato ou do fato que deu origem ao dano discutido, logo, quando finda a liquidação, que é entendida como extensão da fase cognitiva. Precedentes.



    4. Com efeito, não há falar em contrariedade à coisa julgada, pois o juízo a quo proferiu decisão em conformidade com o conteúdo constante da sentença coletiva, pois, em razão da ausência dos contratos pelo Estado de Mato Grosso do Sul, utilizou parâmetros para os encargos financeiras cobrados indicados naquela demanda. Outrossim, com o trânsito em julgado da decisão, os litigantes ficam adstritos aos limites impostos pelo título executivo judicial. 



    5. Por fim, não prosperar a irresignação do agravante quanto à existência de empréstimos no ano de 2001, visto que os limites da decisão foram estabelecidos no dispositivo da sentença coletiva, que transitou em julgado, não cabendo mais discussão acerca do assunto. 



    6. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar questão de ordem nos autos das ADINs 4425 e 4357, conferiu eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade, fixando como marco inicial, para que se deixe de aplicar a regra do art. 1º-F da Lei 9.494/07 quanto à correção monetária, a data de conclusão do julgamento da referida questão de ordem, ou seja, 25.03.2015. 



    Conclui-se, assim, que os juros a serem aplicados nas condenações contra a Fazenda Pública devem ser mantidos em 6% ao ano até 01/2003. Após essa data, são de 12% ao ano até 29/06/2009. E, após, devem ser observados a aplicação integral da regra prevista no art. 1º-F da Lei 9.494/97 até 25.03.2015, seja em relação aos juros, seja em relação à correção monetária, a qual passará a incidir pelo IPCA após tal data.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta o recorrente, nas razões do recurso extraordinário, violação do artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, bem como contrariedade à Súmula nº 150 do Supremo Tribunal Federal.



    Aduz que “não existe dispositivo legal algum que confira ao ato de protocolização da liquidação de sentença, o atributo de interromper ou suspender o prazo prescricional da execução, revelando-se ilegal e infundada a conclusão da 1.ª Câmara Cível do Tribunal recorrido.”



    Decido. 



    Anote-se, inicialmente, que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. 



    Ademais, ressalte-se que o Tribunal de origem concluiu que não ocorreu o esgotamento do prazo prescricional amparado na seguinte fundamentação:



    “Com efeito, nas relações jurídicas que versam pretensão de direito em face da Fazenda Pública, o artigo 1º do Decreto 20.910/32 instituiu o prazo prescricional de cinco anos, o qual deve ser obedecido em atenção ao princípio da especialidade. Nesta linha de raciocínio, impende destacar o disposto em referido artigo:



    (...)



    Infere-se, portanto, que o prazo prescricional se inicia a partir da data do ato ou do fato que deu origem ao dano discutido. 



    Sob o ponto de vista jurídico e fático, o prazo quinquenal apenas pode se iniciar quando o cidadão puder exercer, de fato, sua pretensão de cobrança da dívida da Fazenda Pública, o que ocorreu com o trânsito em julgado da sentença. 



    Cumpre consignar que, na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o lapso prescricional para a execução da sentença contra a Fazenda Pública só tem início quando finda a liquidação, que é fase do processo de conhecimento, conforme se vê dos seguintes julgados:



    (...)



    Assim, não há falar em escoamento do prazo prescricional, devendo prosseguir a liquidação e a subsequente execução da sentença.”



    Nesse contexto, verifica-se que o exame da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decreto nº 20.910/32). Assim, a afronta ao dispositivo constitucional suscitado no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que inviabiliza o seguimento do recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORA PÚBLICA FALECIDA. EXECUÇÃO EM AÇÃO COLETIVA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.218.805/RS-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 27/05/2020).



    “ DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. 1. A discussão acerca do prazo prescricional pautado no Decreto nº 20.910/1932 se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 2. Existência de fundamento infraconstitucional suficiente para manutenção do acórdão recorrido (Súmula 283/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973” (AI nº 838.326/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 17/05/2017).



    Tratando especificamente do tema em questão, anotem-se as seguintes decisão monocráticas proferidas em casos similares ao presente: ARE nº 1.201.890/MS, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 21/02/2020; ARE nº 1.232.827/MS, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 20/10/2019; ARE nº 1.156.607/MS, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 22/10/2019; e ARE nº 1.210.119/MS, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/05/2019.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente